Tribunal: STF
Processo: AI 104383
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INCIDENCIA DE OBICES DO ARTIGO 325, VIII E V, B, NAO ELIDIVEIS PELA ALEGAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, E AUSENTE O
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, OU ACOLHIMENTO DE RELEVÂNCIA.
DEFICIÊNCIA DE TRASLADO EM AGRAVO PARA O S.T.F. SÚMULA 288.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.